Tribunal: CARF
Processo: 11080.735517/2018-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.735517/2018-24
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.349 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERACAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Pedro de Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado(a)),
Cynthia Elena de Campos, Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Renata da Silveira
Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro
Jorge Luis Cabral substituído pelo Conselheiro Marcos Antonio Borges.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 110-000.988,
proferido pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ10) que,
por unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente a impugnação da contribuinte, para
manter parcialmente a multa lançada no valor de R$ 151.538,02.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 28/02/2013
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS. COMPETÊNCIA.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.735517/2018-24
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.349 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.735517/2018-24

A apreciação de questionamentos relacionados a validade, legalidade e
constitucionalidade da legislação tributária não é de competência da esfera
administrativa, sendo exclusiva do Poder Judiciário.
DECISÕES JUDICIAIS/ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
Regra geral, as decisões administrativas e judiciais têm eficácia inter-partes, não sendo
lícito estender seus efeitos a outros processos, não só por ausência de permissivo legal
para isso, mas também em respeito às particularidades de cada litígio.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. DECADÊNCIA.
A contagem do prazo decadencial da multa lançada por não homologação da
compensação inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte ao da data da entrega da
declaração.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Data do fato gerador: 28/02/2013
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Não tendo sido homologada a compensação, aplica-se o lançamento da multa de 50%
sobre o valor do débito cuja compensação não foi homologada. Julgada procedente em
parte a manifestação de inconformidade apresentada nos autos do processo de
reconhecimento de direito creditório, e concedido parcialmente o direito creditório
pleiteado, a multa isolada deverá ser parcialmente exonerada em função do novos
valores dos débitos compensados.
MULTA DE MORA E MULTA ISOLADA (DE OFÍCIO). POSSIBILIDADE.
A cobrança das contribuições confessadas que restaram de saldo de compensações, com
multa de mora, não tem efeito sobre o lançamento da multa isolada prevista em Lei.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ e retratado no Acórdão recorrido, o que passo a fazer nos
seguintes termos:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento para constituição de multa
isolada por compensação não homologada efetuada em declaração prestada pelo sujeito
passivo, prevista no art. 74, § 17 da Lei 9.430, de 1996, incluído pelo art. 62 da Lei
12.249, de 2010, que totalizou o montante de R$ R$ 173.850,23 (passível de redução
para pagamento e parcelamento nos prazos legais). A base de cálculo da multa
corresponde aos débitos remanescentes da compensação realizada (R$ R$ 347.700,45)
no processo administrativo no 10650902649/201631, com crédito de ressarcimento de
PIS - vinculado às receitas de exportação. Em anexo, constam os valores não
homologados por Declaração de Compensação (Dcomp).
Cientificado do lançamento em 10/12/2018, o contribuinte apresentou impugnação em
09/01/2019. Em preliminar, alega a decadência do direito do fisco exigir a multa
isolada. As declarações de compensação foram transmitidas a partir de 28/02/2013,
portanto não poderia a fiscalização aplicar a penalidade que julgou cabível em data
posterior a de cinco anos contados deste dia. Ainda em preliminar, argumenta pela
conexão com o processo de crédito 10650902649/201631, cujo indeferimento parcial
deu causa à multa. A prejudicialidade é clara, uma vez que a alteração no indeferimento
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.349 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.735517/2018-24

em função dos recursos, alteraria o valor da multa. Cita princípios e jurisprudência e
pede para sobrestar o julgamento até a decisão final no processo de crédito.
No mérito, de início, sustenta o caráter indevido do indeferimento, já comprovado no
processo de crédito. Qualquer alteração no crédito reconhecido, ainda em litígio, deve
ser aproveitada no presente. De qualquer modo, inaplicável a multa em função da
duplicidade de imposição da penalidade (bis in idem). No processo de crédito, foi
exigida multa de mora de 20% sobre os débitos não compensados, sendo a empresa
duplamente apenada com a multa isolada de 50% calculada sobre os mesmos débitos.
Apresenta julgados da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) sobre não
recolhimento de estimativas mensais (multa de 50%) e não recolhimento do imposto no
encerramento do exercício (75%), indicando não ser admissível a dupla punição pelo
único fato, o que restou confirmado pelo STJ. A ausência de pagamento no tempo
previsto decorre da não homologação das compensações, restando evidente que a pena
imposta pela multa isolada já contempla recolhimento fora do prazo. A jurisprudência
administrativa vem acolhendo princípio básico do direito penal, segundo o qual a
infração mais grave absorve a secundária. Assim é que, no caso de imposição de multa
de ofício de 75% sobre o valor do tributo, não se cogita a exigência de multa de mora,
para evitar bis in idem.
O necessário cancelamento da multa isolada também decorre da violação ao direito de
petição e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A Lei 12.249/2010
incluiu hipótese de multa isolada sobre um ato derivado do direito de petição,
independentemente de este exercício ser abusivo ou fraudulento, hipótese que antes
vigorou. O pedido de restituição ou a declaração de compensação é direito legítimo, no
caso previsto em lei, decorrente do direito constitucional de petição. Não poderia ser
usado ao contribuinte de boa-fé, sendo que a imputação de nova multa configura sanção
política, ao buscar desencorajar, por vias transversas, que o contribuinte se valha dos
seus créditos. Na imposição de multa pela simples não homologação das compensações,
há falta de razoabilidade, com dupla imposição, e desrespeito ao princípio da
proporcionalidade, em função do descompasso entre a multa aplicada e a finalidade da
lei, consistente em coibir irregularidades. Menciona jurisprudência e indica que o § 17
do art. 74 da Lei 9.430/1996 deve ser interpretado de acordo com a Constituição.
Ante o exposto, a impugnante requer, preliminarmente, a decretação da decadência e o
sobrestamento até apreciação definitiva do processo de crédito, e que o lançamento da
multa seja julgado improcedente, assim como os juros sobre a multa incidentes, e,
ainda, subsidiariamente, seja sobrestado o presente processo para aguardar julgamento
do STF.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Uberaba (DRF/UBB) encaminha para
apreciação de DRJ, atestando, assim, a tempestividade.
A DRJ encaminhou os processos de crédito referentes ao período em questão e os
processos de multa respectivos em diligência. No presente caso, a turma de julgamento
encaminhou através da Resolução 10.001.703 – 7a Turma DRJ/POA, cujo dispositivo
final constou assim redigido:
a) verificar qual a repercussão teriam os novos cálculos de crédito efetuados na
diligência do processo 10650902649/201631 no presente, indicando: (i) a compensação
que seria realizada, e (ii) qual o novo valor não homologado (base de cálculo da multa);
b) providenciar ciência deste despacho de diligência e dar ciência do resultado desta
resolução/diligência ao contribuinte, facultando-lhe a oportunidade de contestação no
processo, tão somente quanto às questões aqui tratadas, no prazo de 30 (trinta) dias, se
assim o desejar.
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.349 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.735517/2018-24

No Despacho de Diligência de fls. 187 e 188, elaborado por auditor-fiscal da unidade
jurisdicionante, os valores da multa são recalculados, em função do novo crédito
também aferido em diligência.
A interessada é cientificada e se manifesta em 22/05/2020. Afirma que não há
comentários a fazer acerca dos cálculos efetuados. Aduz, entretanto, que a diligência
realizada foi insuficiente, uma vez que não reanalisou o crédito à luz do decidido pelo
STJ ou do adotado pelo PN Cosit 05/2018, aspecto questionado no processo de
ressarcimento.
Especificamente sobre a multa, esclarece que o STF afetou a discussão ao RE 739.939,
com repercussão geral reconhecida. O julgamento já foi iniciado, contando com 05
(cinco) votos favoráveis a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996.
Embora reconheça não ser possível declarar a inconstitucionalidade enquanto pendente
o julgamento do STF, requer a aplicação da inconstitucionalidade eventualmente
declarada aos autos. Reitera todos os argumentos já apresentados em impugnação.
O processo retorna à DRJ para apreciação e é apensado ao processo de crédito.
Cientificada dessa decisão em 09/10/2020, conforme Termo de ciência fl. 214, a
contribuinte apresentou Recurso Voluntário na data de 07/11/2020, repisando os argumentos da
impugnação, pugnando pelo reconhecimento da decadência do Fisco de exigir a multa isolada; e,
subsidiariamente, o sobrestamento do presente para aguardar o julgamento do RE 796.939/RS.
No mérito, pede que seja declarada a improcedência da multa isolada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
Entendo, contudo, pela necessidade de conversão do processo em diligência para verificar a
validade e montante do crédito pleiteado pelo sujeito passivo.
Trata-se de auto de infração lavrado em face da Contribuinte visando a cobrança
de multa isolada por compensação não homologada no valor de R$ 173.850,23, nos termos do
art. 74, § 17, da Lei no 9.430/96, incluído pelo art. 62, da Lei no 12.249, de 11/06/2010.
Do relato da autuação, extrai-se que da não homologação da PER/DCOMP no.
29936.79305.310112.1.3.09-3428 por meio do Despacho Decisório proferido nos autos do
Processo Administrativo no 10880.726278/2011-67, a d. Autoridade Fiscal lavrou a presente
autuação para a cobrança de multa isolada prevista no artigo 74, § 17, da Lei no 9.430/964.
Na sua impugnação a Contribuinte alegou, preliminarmente, a decadência do
Fisco de exigir a multa isolada e a conexão com o processo de crédito, pedindo o sobrestamento
do julgamento até o final do PA do crédito. No mérito, pugnou pela inaplicabilidade da regra do
art. 74, § 17 da Lei no 9.430/96.
A DRJ julgou improcedente a impugnação do contribuinte. Rejeitou as
preliminares e, no mérito, ratificou a legitimidade do lançamento realizado.
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.349 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.735517/2018-24

Em síntese, em Recurso Voluntário a Contribuinte repisa os argumentos da
impugnação, pugnando pelo reconhecimento da decadência do Fisco de exigir a multa isolada; e,
subsidiariamente, o sobrestamento do presente para aguardar o julgamento do RE 796.939/RS.
No mérito, pede que seja declarada a improcedência da multa isolada.
Vejamos:
Importante salientar que o fato de estar pendente de julgamento definitivo o
processo administrativo que cuida de avaliar a legitimidade dos créditos pleiteados pela
Recorrente em pedido de ressarcimento, vinculado a Declarações de compensação, não impede a
autoridade administrativa de promover o lançamento fiscal, porém a apresentação de
manifestação de inconformidade suspende a exigibilidade do crédito tributário.
A multa aplicada se deu em decorrência da não homologação das Declarações de
Compensação, na forma do art. 74, § 17 da Lei no 9.430/96, vigente na data de ocorrência do fato
gerador, o que me parece adequado, caso se mantenha o Despacho Decisório proferido nos autos
do processo administrativo no10650.902649/2016-31, que indeferiu parcialmente o pedido de
ressarcimento, não homologando as compensações a ele vinculadas no limite do crédito
reconhecido– motivo da lavratura do auto de infração.
Contudo, antes de adentrar no estudo dos argumentos de defesa deste Recurso
Voluntário, preliminarmente, é importante destacar que o Recurso Voluntário interposto no
processo administrativo no10650.902649/2016-31, em que se discute a legitimidade do pedido de
ressarcimento, vinculado à compensações, também é objeto de análise por esta Conselheira.
Após avaliar os argumentos trazidos pela Contribuinte naquele processo, conclui
pela conversão do julgamento em diligência.
Assim, não há que se cogitar, neste momento, de aplicação de multa isolada por
compensação não homologada, já que ainda não se sabe se tais compensações, de fato, serão ou
não homologadas, razão pela qual a conclusão a respeito do mérito do presente processo (multa
isolada) depende do resultado do processo n.o 10650.902649/2016-31, restando necessário o seu
sobrestamento até o julgamento deste.
Diante disso, entendo que deve ser aplicado no presente caso o art. 6o, §5o do
RICARF1 para que o processo seja convertido em diligência para determinar o sobrestamento do
julgamento do processo nesta 4a Câmara da 3a Seção, até o julgamento final do PA principal (n.o
10650.902649/2016-31).
Portanto, resolvo converter o julgamento em diligência para sobrestar o presente
processo na unidade de origem até o julgamento definitivo no processo no 10650.902649/2016-
31.
É como proponho a presente resolução.

1 "Art. 6o (...) § 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados em Seções diversas
do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência para determinar a vinculação dos autos e o
sobrestamento do julgamento do processo na Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa ao
processo principal."
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.349 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.735517/2018-24

(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital